Tribunal: TJES
Processo: 0005098-55.2014.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005098-55.2014.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL GALDINO CONTARATO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005098-55.2014.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL GALDINO CONTARATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE –
DOSIMETRIA – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. A pena aplicada observou o disposto nos art. 59 e 68 do CP, inexistindo ilegalidades a serem sanadas. Recurso Improvido.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005098-55.2014.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL GALDINO CONTARATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

Infere-se que a vítima estava no "Bar do Tião", quando ambos os denunciados chegaram ao local, a bordo da motocicleta Honda Bros, preta, placa MRK-8638, conduzida pelo segundo demandado, FRANCISCO VENTURA JUNIOR ("Junim"); momento em que o carona, o primeiro denunciado, RAFAEL GALDINO CONTRATO ("Rafael BH"), sacou de uma arma de fogo e, subitamente, passou a efetuar seguidos disparos contra o ofendido, que foi alvejado por dois projéteis no rosto é um no pescoço.

Imediatamente a dupla criminosa empreendeu fuga, valendo-se da mesma motocicleta, tornando possível o socorro da vítima ainda com vida, mas que veio a falecer no hospital local em razão dos ferimentos sofridos (BAU de fl. 132 e Laudo Cadavérico de fl. 110).

Logo em segúida, a Policia Militar encontrou o segundo denunciado FRANCISCO VENTURA JUNIOR ("Junim"), em companhia do primo do primeiro demandado, ROMÁRIO GALDINO COSTA, no bairro Justinópolis, sendo que escondido sob tábuas de madeira, próximo aos seus pés, foram encontrados documentos pessoais do demandado RAFAEL GALDINO CONTRATO ("Rafael BH), e os documentos da motocicleta utilizada no delito (Auto de Apreensão às fis. 37/38).

Extrai-se que FRANCISCO VENTURA JUNIOR ("Junim") e ROMÁRIO GALDINO COSTA informaram à força de segurança pública o local onde referido veículo se encontrava, tratando-se da residência da tia do primeiro denunciado, ARLENE GALDINO DA SILVA, no bairro Irmão Fernandes, tendo esta confirmado que FRANCISCO VENTURA JUNIOR ("Junim") havia deixado a motocicleta em sua casa instantes antes da chegada da policia militar, razão peça qual ainda se encontrava com o motor quente.

Verifica-se que o crime se motivou por vingança, pois anteriormente, aos dias 02/12/2014, a vítima havia socorrido seu amigo ROGERIO ROGERS PEREIRA DE SOUZA ("Rogerinho") de uma tentativa de homicídio igualmente praticada por RAFAEL GALDINO CONTARATO ("Rafael BH"), impedindo assim que esse crime se consumasse.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante RAFAEL GALDINO CONTARATO condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Nesse sentido, a defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“
que lida a denúncia diz recordar-se dos fatos
; que confirma como sendo sua assinatura de fl.18/19;
que esclarece que logo após o homicidio narrado na denúncia, empreenderam diligências, no intuito de localizar os autores; que quando passavam entre oa bairros Campo Novo e Justinopolis, avistou o acusado FRANCISCO na companhia de um divíduo de nome ROMÁRIO, primo do acusado RAFAEL; que ambos estavam próximo a uma árvore "mangueira" e próximos a motocicleta Bross preta, que encontrava-se com o motor quente, mesmo estando desligada; que pode perceber que de onde estavam, FRANCISCO e ROMARIO observavam a cena do crime, que estava a uma distância entre 300 a 400 metros, podendo afirmar que por estarem um plano mais alto estes poderiam ver a movimentação na cena do crime sem, entretanto, serem observados no sentido inverso, ou seja, da cena do crime para o local onde estavam; que ao fazer a abordagem, percebeu alguns documentos ocultos embaixo de uma tábua próximo a FRANCISCO e ROMARIO, sendo que tais documentos pertenciam ao acusado RAFAEL, que, se não se engana, era documento de identidade e documento da moto, ambos no nome do acusado RAFAEL
;
que no início da abordagem tanto FRANCISCO como ROMARIO negavam o envolvimento no crime, mas após a localização dos documentos em nome do acusado RAFAEL, o FRANCISCO acabou por confessar que havia pego a moto preta nas proximidades da pracinha do Campo Novo apenas para escondê-la; que confirma as declarações prestadas às fls. 18/19, e retifica as declarações prestadas nesta audiência, no tocante a localização da motocicleta Bross preta, que, de fato, foi encontrada junto a moto branca na casa da tia do acusado RAFAEL;
que confirma o Boletim de Ocorrência de fls. 10/14; que depois dos fatos não obteve mais informações a respeito do crime, além das já prestadas pelo depoente. (...) que no momento da abordagem efetuado no bairro Justinopolis, nem ROMARIO nem FRANCISCO mencionaram o nome de RAFAEL, apenas disseram que seus documentos e a moto branca de IAGO encontravam-se na casa de ARLENE, destacando que, caso tenham mencionado o nome de RAFAEL o fizeram para a Polícia Civil; que conhecia a vítima RONALD não sabendo informar se o mesmo era envolvido com drogas; que o local da abordagem feita a FRANCISCO e ROMARIO até a casa de ARLENE dista cerca de 1.000 a 1.200 metros; que os documento sde RAFAEL e da moto preta em nome de RAFAEL encontravam-se sob uma tábua no bairro Justinopolis. (...) que perguntado se já presenciou os acusados RAFAEL e FRANCSICO andando juntos respondeu que apesar de já ter abordado o acusado RAFAEL, o depoente não se recorda dos acusados juntos; que perguntado se o acusado FRANCISCO especificou o motivo de ter guardado a moto, afirmou que não”.(depoimento da Testemunha Adilson Medeiros dos Santos, em juízo).

“que no dia dos fatos a vítima chegou em seu bar e pediu uma bebida, uma cachaça com raiz; que a vítima disse que nao estava com dinheiro naquele momento, tendo a testemunha PAULO afirmado que o depoente podia servir a bebida e que este pagaria para a vítima; que também estava no bar a pessoa de ISMAR, deficiente físico, que esperava seus filhos chegarem da escola; que o PAULO saiu para buscar o dinheito em um bar próximo ao bar do depoente; que o depoente foi para os fundos do bar arrumar seu quarto; que ao sair por uma porta lateral, foi indagado pelo ISMAR se alguém estava soltando fogos de artifícios; que o depoente respondeu que os meninos do bairro costumam jogar bombinhas próximo ao bar do depoente;
que em seguida ao chegar na janela do bar e olhar na calçada que dá onde estava a vítima, percebeu algo estranho no seu rosto, parecendo ser uma cicatriz ou um ferimento; que olhou para cima e viu próximo ao telhado uma pequena fumaça branca e quando saiu já encontrou a viatura d GAO chegando; que perguntado ao ISMAR se teria visto alguém, este relatou que teria visto uma moto preta já na rua principal
; que confirma as declarações prestadas as fls. 20/21. (...) que não confirma a parte do depoimento prestado na Delegacia de Policia onde consta que teria dito que ao chegar no bar através de uma janela, teria visto um homem correr, usando capacete, e que tal homem subiu em uma motocicleta, onde outra pessoa lhe aguradava, saindo do local; que entende que a pessoa que colheu seu depoimento na DEPOL incluiu tal parte sem que o depoente houvesse falado tais coisas; que não conhece a pessoa do acusado RAFAEL. (...) que não conhece a pessoa de FRANCISCO VENTURA JUNIOR”. (depoimento da Testemunha Sebastião Dias, em juízo).

“que confirma declarações de fl.22/23;
que esclarece que próximo a sua casa há uma árvore grande que é comum enconstarem motocicletas próximas, daí o fato de não saber a respeito da motocicleta branca, mas confirma que quanto a motocicleta preta, confirma que foi a pessoa de FRANCISCO que chegou com a moto dizendo que ia deixar a moto ali porque "os policias" estavam de olho
; que esclarece ainda que a saída de ROMARIO de casa, deu-se no sentido de ir dar entrada no seguro desemprego e não de receber; que após prestar depoimento na Delegacia nao obteve nenhuma informação dos fatos narrados na denúncia.
(...)
que no dia dos fatos o acusado RAFAEL estava na casa de sua mãe na localidade de Todos os Santos, município de Vila Pavão/ES; que RAFAEL estava há dois dias em Todos os Santos; que FRANCISCO disse que apenas estava deixando a moto porque "os homens estavam de olho nela", não dizendo o porque de sua apreensão
.”. (Depoimento da Testemunha Arlene Galdino, em juízo).

“que não sabe nada a respeito dos fatos narrados na Denúncia;
que confirma em parte o depoimento prestado às fls. ; que não confirma a parte que diz que teria dito que o autor do possível crime contra a vítima RONALD seria o acusado RAFAEL; que da mesma forma não confirma a parte que teria dito que ouviu comentários que RAFAEL seria o autor do atentado contra ROGERIO
. (...) que não conheceu a vítima RONALD;
que na data que prestou depoente na Delegacia de Policia sentiu-se precionado e somente assinou o que mandaram o que assinasse
.”. (Depoimento da Testemunha Hiago Ornela da Silva, em juízo).

“que no dia dos fatos estava em companhia da vítima; que beberam no bar do FERANDO, onde o depoente deixou sua bicicleta e de lá seguirm até a rua Mineira, onde beberam num bar próximo ao posto Milcar; que retoram ao Campo Novo indo ao bar do Tião onde aconteceram os fatos narrados na Denúncia; que no momento dos fatos o depoente encontrava-se no bar do FERANDO; que apenas ouviu os disparos, não tendo visto que os efetuou; que não chegou a ver nenhuma motocicleta; que confirma suas s prestadas às fls.115/116; que depois de ter prestado suas declarações na Delegacia, não obeteve mais informações sobre os fatos.”. (depoimento da Testemunha Paulo Cezar Pereira de Morais, em juízo).

Ainda, a testemunha Rogério Rogers Pereira de Souza, quando de seu depoimento em juízo, afirmou que o autor dos disparos que vitimaram Ronald, teria sido Rafael Galdino.

Assim, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado, ao condenar o apelante, eis que a autoria do mesmo é inconteste.

Dando continuidade, requer a defesa a redução da pena imposta ao réu.

Em análise detida dos autos, não verifiquei qualquer ilegalidade capaz de modificar a reprimenda imposta ao réu, pelo magistrado de primeira instância.

Muito pelo contrário. Entendo que o
quantum
de pena aplicado ao réu, revela-se suficiente e necessário à prevenção e reprovação dos crimes praticados, em especial diante da frieza e crueldade com que agiu o acusado.

Dessa forma, entendo que a sentença de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.